Tribunal: CARF
Processo: 19740.000356/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Aplica-se a norma de decadência do art. 173, inc. I, do CTN, nos casos de tributos submetidos ao regime de lançamento por homologação quanto o sujeito passivo não realizar os pagamentos ditos antecipados, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2004
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, inc. VI, c, da Constituição Federal, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários (Súmula 730 do Supremo Tribunal Federal).
À entidade de previdência privada fechada mantida, exclusivamente, por contribuição dos empregadores e/ou patrocinadores, assiste o direito ao reconhecimento da imunidade tributária expressa no referido dispositivo constitucional, equiparada à instituição de assistência social, consoante reiterada manifestação do Supremo Tribunal Federal, não excluindo os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras (julgamento da ADI no 1.802/DF).

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000356/2005-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PREVID EXXON SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Aplica-se a norma de decadência do art. 173, inc. I, do CTN, nos casos de
tributos submetidos ao regime de lançamento por homologação quanto o
sujeito passivo não realizar os pagamentos ditos antecipados, contando-se o
prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2004
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins
lucrativos pelo art. 150, inc. VI, “c”, da Constituição Federal, somente alcança
as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição
dos beneficiários (Súmula 730 do Supremo Tribunal Federal).
À entidade de previdência privada fechada mantida, exclusivamente, por
contribuição dos empregadores e/ou patrocinadores, assiste o direito ao
reconhecimento da imunidade tributária expressa no referido dispositivo
constitucional, equiparada à instituição de assistência social, consoante
reiterada manifestação do Supremo Tribunal Federal, não excluindo os
rendimentos decorrentes das aplicações financeiras (julgamento da ADI no
1.802/DF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000356/2005-21
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto em face de Acórdão
de 1a instância que considerou o “Lançamento Improcedente”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) de e-fls. 225/254, com lastro em Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 203/223, relativo aos fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2000 (até 27/05/2000), 2001 e 2004 (outubro e novembro), por meio do qual é
exigido do Interessado IRRF no valor de R$ 2.086.496,31, acrescido de multa de oficio de 75% e
de encargos moratórios. O Contribuinte foi cientificado em 29/09/2005 (e-fls. 223 e 225).
2.1.

O Interessado, entidade fechada de previdência privada sem fins lucrativos,
juntamente com outros litisconsortes, impetrou mandado de segurança, através da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada – ABRAPP – junto à Justiça Federal
do Distrito Federal (processo n° 1998.34.00.002542-4), com pedido de liminar, objetivando o
não recolhimento do IRRF sobre os resultados de aplicações financeiras, prevista no § 1o do art.
12 da Lei n° 9.532, de 1997.
2.2.

Há ainda a informação de que o interessado impetrou um mandado de segurança
junto à Justiça Federal de São Paulo (processo n° 92.0093357-2), em 16/12/1992, com pedido de
liminar, objetivando o não recolhimento do IRF sobre as aplicações financeiras, insurgindo-se
contra os dispositivos da Lei n° 8.383, de 1991, em seu art. 20 e seguintes. Esta ação transitou
em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF), em
14/05/2002
(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1725825), que, através do Recurso
Extraordinário n° 235.003-0, reconheceu a imunidade do interessado.
2.3.

A Fiscalização entende que apesar do Plenário do STF ter reconhecido a
imunidade do Interessado, tal decisão não atinge o período em comento, que está regido pela Lei
n° 9.532, de 1997. Ou seja, o Interessado não está contemplado com a imunidade de que trata o
art. 150, inc. VI, alínea "c", da CF/88, mas tão-somente com o beneficio fiscal da isenção do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, sujeitando-se, contudo, ao imposto de renda
incidente sobre aplicações financeiras (art. 175 do RIR/1999).
2.4.

Em decorrência da falta de recolhimento do imposto de renda sobre os ganhos
líquidos auferidos nas aplicações financeiras de renda fixa, foi efetuado o lançamento. O crédito
tributário foi apurado com base na documentação entregue pelo Contribuinte (e-fls. 147/167) e
encontra-se demonstrado na planilha de e-fls. 215/219. Foram excluídos os valores já declarados
em DCTF.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

2.5.

Foi ainda constatada divergência entre os valores declarados em DCTF e os
valores escriturados, em 31/10/2004 e 30/11/2004, a titulo de IRF, o que resultou na exigência
dos valores de R$ 695.875,72 e R$ 1.051.571,37, respectivamente.
3.

Irresignado, em 27/10/2005, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
301/355), em que aduz, sinteticamente, que:
3.1.

a conclusão de que não faz jus à imunidade prevista na Constituição Federal,
porque suas atividades não se enquadram no conceito de assistência social previsto no seu art.
203, não deve prevalecer, uma vez que esse conceito é inoperante dentro do Sistema Tributário
Nacional. Caso contrário, estar-se-á por negar vigência ao disposto no parágrafo único do art.
149 da Constituição Federal/1988;
3.2.

não é mantida pela contribuição de seus beneficiários, e sim por dotações de suas
organizações patrocinadoras, conforme disposto em seu estatuto social. Dessa forma, faz jus à
isenção prevista no art. 150, inc. VI, alínea "c", da CF/1988, conforme reiterados entendimentos
do STF;
3.3.

a aplicação da isenção do imposto de renda relativa às entidades de previdência
privada não pode ser invocada, uma vez que tais pessoas jurídicas fazem jus à imunidade
tributária, mormente porque teve sua condição de imune reconhecida expressamente pelo STF;
3.4.

a interpretação dada pelo Autuante ao acórdão do STF não pode prosperar por
ofensa ao principio constitucional de proteção à coisa julgada;
3.5.

a imunidade tributária a que faz jus, por decisão do STF, por tratar-se de
dispositivo constitucional, não está restrita a uma lei ordinária especifica. Muito pelo contrário,
faz com que os rendimentos auferidos fiquem absolutamente fora do campo de incidência de
qualquer tributo, independente da legislação ordinária. Não se dirige a invalidar de forma
especifica a norma do art. 20 da Lei n° 8.383, de 1991, mas, antes, reconhece a imunidade do
interessado por ser uma entidade de previdência privada fechada na qual não há contribuição dos
beneficiários;
3.6.

a alteração legislativa promovida pela Lei n° 9.532, de 1997, não produz uma
nova relação jurídica, e, portanto, está contida no âmbito da coisa julgada estabelecida sob a
égide da legislação anterior.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 12- 18.894 – 2a Turma da DRJ/RJOI, proferido em sessão de 17/03/2008 (e-fls.
377/393), de que se deu ciência ao Contribuinte em 04/04/2008 (e-fls. 411), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. DECADÊNCIA.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, ex-vi do art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Nacional constituir o lançamento
extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2004
Ementa: COISA JULGADA. IMUNIDADE TRIBUTARIA. ALTERAÇÃO DO ESTADO
DE DIREITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESA IMUNES. SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA
DE DISPOSITIVO LEGAL.
Ante a decisão judicial reconhecendo a imunidade tributária do contribuinte, a coisa
julgada somente é abalada se alterado o estado de fato ou de direito, nos termos do art.
471, I , do CPC.
A partir do ano-calendário de 1998, ex-vi do art. 12, § 1°, da Lei n° 9.532, de 1997, não
estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. A vigência desse dispositivo
encontra-se suspensa, por meio de medida liminar deferida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1.802-3, em sessão de 27/08/1998.

Lançamento Improcedente”

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

O Recurso de Ofício versa sobre decisão que exonera o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(precisamente, R$ 3.651.368,30), nos termos da Portaria MF no 63, de 2017, pelo que dele
conheço, nos termos da Súmula CARF no 103.
MÉRITO
Decadência do tributo lançado no ano-calendário 2000
6.

A Fiscalização assim consignou no TVF (e-fls. 219):
“(...)
Os rendimentos das aplicações financeiras de renda fixa auferidos pela
fiscalizada ao longo dos anos de 2000 e 2001 não foram informados em DIRF
pelas fontes pagadoras; não houve retenção ou pagamento correspondente a tais
rendimentos. Não há que se falar em homologação quando não há procedimento
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

a homologar. Aplica-se, por conseguinte, a regra geral contida no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional, contando-se o prazo para constituição do crédito
tributário a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, respectivamente a partir do primeiro
dia do ano de 2001/02”.
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“12. Em nome do principio da verdade material, arguo, de oficio, a decadência.
Sobre a matéria, encontra-se pacificado o entendimento de que o lançamento do
imposto sobre a renda retido na fonte- IRRF é por homologação [...].
13. Ex-vi do parágrafo 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional- CTN, o
Fisco dispõe do prazo de cinco anos, se a lei não fixar prazo diferente, a contar
do fato gerador, para homologar o crédito lançado e pago antecipadamente ou
complementá-lo.
14. Dessa forma, em 29/09/2005 (fl. 112, rectius, e-fls. 223 e 225), data da ciência
do auto de infração, já havia decaído o direito de a Fazenda Nacional constituir
o crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos no período de
25/03/2000 a 27/05/2000”.
8.

A interpretação ora vigente acerca do tema, no âmbito deste Conselho, baseada no
REsp no 973.733/SC, é a seguinte: aplica-se a norma de decadência do art. 173, inc. I, do Código
Tributário Nacional nos casos de tributos submetidos ao regime de lançamento por homologação
quanto o sujeito passivo não realizar os pagamentos ditos antecipados, contando-se o prazo
qüinqüenal a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado.
9.

No caso, não tendo havido pagamento algum no ano-calendário 2000 em relação
ao IRRF, conta-se o prazo decadencial a partir do dia 01/01/2001, findando em 31/12/2005,
lapso este que abarca, pois, a data da ciência do Auto de Infração (29/09/2005). Não estão
caducos, portanto, os lançamentos referentes ao ano-calendário de 2000.
Tributação das entidades de previdência privada fechadas
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
17. Embora venha de longa data a controvérsia acerca da tributação das
entidades de previdência privada fechadas, já não subsistem muitas dúvidas sobre
a matéria desde 28/11/2001, quando o Supremo Tribunal Federal – STF -
proferiu uma decisão que se tornou um paradigma. O entendimento expresso
nessa decisão veio a ser consolidado na Súmula n° 730, aprovada pelo STF, em
26/11/2003, e cujo texto é o seguinte:
A imunidade tributaria conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos
pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de
previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

18. Ou seja, de acordo com a jurisprudência fixada pelo STF, somente são
consideradas assistenciais e, por isso, fazem jus à imunidade prevista no art.
150,VI, da Constituição Federal, as entidades que recebam contribuições somente
das empresas patrocinadoras.
19. No caso do interessado, em sede de mandado de segurança (processo n°
92.0093357-2), em 26/02/2002, o STF reconheceu a sua imunidade, a teor do
voto proferido pelo Ministro-Relator Moreira Alves ao julgar o Recurso
Extraordinário n° 235.003-0 (e-fls. 33):
‘O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 259.756, firmou o entendimento de que a
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da Constituição apenas alcança as
entidades fechadas de previdência privada em que não há a contribuição dos
beneficiários, mas tão-somente a dos patrocinadores, como ocorre com a recorrida (fls.
22)’.
20. No entendimento da fiscalização, esta decisão judicial não seria aplicável ao
período objeto dessa autuação. Baseado em manifestações doutrinárias e
jurisprudência do próprio STF, que admite a eficácia declaratória da sentença
proferida em mandado de segurança, alicerça-se o interessado para defender tese
diversa.
21. A principio, a coisa julgada em mandado de segurança em matéria tributária
abrange apenas o ano da ação judicial, nos termos da Súmula 239 do STF, que
assim dispõe: [...]
22. Entretanto, a súmula diz respeito apenas a julgamento de tributo objeto de um
determinado lançamento, onde estão obrigatoriamente envolvidos elementos de
fato que serviram de base para a cobrança, diferente é o caso em apreço, cuja
discussão é sobre a imunidade constitucional.
23. Não se trata de declaração de cobrança indevida de IRF estabelecida pela Lei
n° 8.383/1991, como entende a fiscalização, mas de declaração de que o
interessado está alcançado pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’,
da Constituição Federal, ou seja, fora do campo de incidência do imposto.
24. Portanto, por tratar-se de hipótese distinta, não se aplica ao presente a
súmula supracitada, mas sim o art. 5°, XXXVI da Constituição Federal e, a
contrario senso, o art. 471, I do Código de Processo Civil [com mesmo teor do
hoje vigente art. 505, inc. I, do novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de
2015], que protegem a coisa julgada, uma vez que se atacou a regra matriz que
exclui a incidência de qualquer imposto e não um determinado lançamento.
(...)
26. Uma vez que não foi interposta ação rescisória, enquanto não houver
modificação no estado de fato ou de direito, a sentença judicial permanece como
norma jurídica concreta em favor do interessado parte do processo. Ressalte-se
que a referida decisão judicial, inclusive, vai ao encontro da Súmula n° 730 do
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

STF, que apesar de não ter efeito vinculante, nos termos estabelecidos da Emenda
Constitucional n° 45, de 30/12/2004, tem sido observada pelos tribunais judiciais.
27. Relativamente aos anos-calendário objeto de autuação, o fato de o
interessado ter sido declarado uma entidade imune não o exclui do campo de
incidência do IRF sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de
renda fixa ou de renda variável, em face da alteração introduzida pelo art. 12, §
1o, da Lei n° 9.532/1997 na legislação tributária.
‘Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque a disposição da
população em geral, em caráter complementar ás atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1° Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável’.
28. Através da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Privada- ABRAPP, o interessado impetrou mandado de segurança junto à Justiça
Federal do Distrito Federal (processo n° 1998.34.00.002542-4, fls.18/56, rectius,
e-fls. 37/113), onde argúi a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.
29. Desse modo, é evidente que tanto o lançamento quanto a ação judicial têm o
mesmo objeto: a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os resultados de
aplicações financeiras de renda fixa prevista na Lei n° 9.532/1997.
30. A referida identidade de objeto, impede que esta Turma aprecie as razões de
impugnação, visto que o parágrafo único do artigo 38 da Lei n° 6.830, de 22 de
setembro de 1980, dispõe que a propositura de Mandado de Segurança, entre
outras ações previstas no caput do mesmo artigo, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa.
31. Todavia, independente de existir ação judicial em andamento, é mister
destacar que a vigência do § 1° do art. 12 da Lei n° 9.532/1997 encontra-se
suspensa, posto que o Plenário do STF, em sessão realizada em 27/09/1998, ao
apreciar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) n°
1.802-3, que ainda hoje se encontra pendente de julgamento do mérito, assim
decidiu :
‘Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar,
para suspender, até a decisão final da ação, a vigência do § 1° e alínea F do § 2°, ambos
do art. 12, do art. 13, caput e do art. 14, todos da Lei n° 9.532, de 10/12/1997, e
indeferindo-o com relação aos demais’.
(...)
33. Portanto, sob a égide da medida cautelar, as empresas imunes não estão
sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte sobre suas aplicações
financeiras.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.258 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000356/2005-21

34. Em sendo assim, considerando que foi reconhecida a imunidade do
interessado, e suspensa a vigência do dispositivo legal que fundamenta a exação,
improcede o lançamento” (grifou-se).
11.

Corroborando com este juízo, agregue-se que a ADI no 1.802/DF transitou em
julgado
em
11/05/2018
(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1699372),
estabelecendo, em síntese, a “[c]onfirmação da medida cautelar”, afirmando que “[p]adece de
inconstitucionalidade formal e material o § 1o do art. 12 da Lei no 9.532/97, com a subtração da
imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de tributar”,
entendimento que deve ser adotado por força do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II da Portaria
MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 454
DF CARF MF
Original